Tribunal: STJ
Processo: 5007964-62.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737772 - RS
(2024/0333992-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DILCEU ANTONIO ZATT
EMBARGANTE
: ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
EMBARGADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: bced865a-2719-4fa3-8c15-1570803ce97f

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737772 - RS
(2024/0333992-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DILCEU ANTONIO ZATT
EMBARGANTE
: ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
EMBARGADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por DILCEU ANTONIO ZATT e
OUTRO contra o acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CONTRATO.
HONORÁRIOS. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça
quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48504612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 74304da8-af8c-4248-8d25-c6c12e84304c

6. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelos agravantes exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 2.255).

Nas razões dos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam haver
omissões e contradições no julgado.
Afirmam que o acórdão não se manifestou acerca da alegação de que o
Superior Tribunal de Justiça "já decidiu caso IDÊNTICO ao do presente processo,
envolvendo os ora embargantes e terceiros que firmaram contrato de honorários
" (e-STJ fl. 2.270) e que a tese defendida, no sentido de ser possível a
similares
cumulação de honorários contratuais com honorários assistenciais, foi acolhida.
Argumentam que há contradição no julgado com relação à inexistência de
cerceamento do direito de defesa e à aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois

"ou a matéria de fato é incontroversa – o que pode servir para
afastar a nulidade por cerceamento de defesa dos embargantes, mas
autoriza a análise e o provimento do recurso no seu mérito –, ou a matéria
depende da análise de fatos e provas – o que atrai a incidência da súmula 7
/STJ, mas autoriza o provimento do agravo por cerceamento de defesa" (e-
STJ fl. 2.272).

Defendem, ainda, que "os embargantes demonstraram que houve afronta ao
artigo 437 do Código de Processo Civil, visto que não tiveram vistas dos inúmeros
documentos juntados pela ora embargada e que serviram de fundamento para a
" (e-STJ fl. 2.272).
sentença, fato incontroverso nos autos
Impugnação às e-STJ fls. 2.276-2.279.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão e contradição no presente caso.
Com efeito, as teses acerca do cerceamento do direito de defesa e da
nulidade do contrato de honorários foram dirimidas pela Corte de origem com base no
detalhado exame do acervo fático-probatório existente nos autos e, portanto, a
modificação do acórdão recorrido quanto aos pontos demandaria a reinterpretação de
cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...) inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, bem como em
relação às demais teses arguidas nas razões dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48504612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 74304da8-af8c-4248-8d25-c6c12e84304c

opostos às e-STJ fls. 1.974-1.981, tais como a liberdade de contratação e os
honorários advocatícios discutidos nos autos, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:
'De mais a mais, todas as questões levantadas foram
analisadas de forma minudenciada. Veja-se que o acórdão se
manifestou
sim
explicitamente
sobre
o
alegado
cerceamento de defesa, o afastando, e sobre a liberdade de
contratação, conforme os contornos do caso concreto e a
existência de erro que eivou a avença havida com a autora.
Ainda, explicitamente informou que não iria se
manifestar sobre a possibilidade de cumulação ou não de
honorários contratuais com os assistenciais, porquanto o
feito não se trata disso, já que a autora não estava
(e-STJ fl. 1.994
"
albergada pela AJG na Justiça do Trabalho
- grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
(...)
A nulidade processual por cerceamento do direito de defesa
também foi afastada pelo Tribunal de origem após o exame dos elementos
fático-probatórios existentes nos autos. A propósito:

'Também não há falar em cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas. E isso porque, como bem
apontado pelo juízo de origem, a matéria de fato é
, estando a divergência calcada
incontroversa nestes autos
apenas em análise eminentemente de direito, solvida com a
subsunção destes mesmos fatos às normas invocadas pelas
partes, o que a toda evidência prescinde de produção de prova
testemunhal ou documental para além da já existente nos autos.
Veja-se, é incontroversa a existência tanto do
convênio dos apelados com o Sindicato, quanto do
contrato de honorários entre as partes, restando a
controvérsia centrada apenas na validade de um ou de
outro. Ainda, os documentos acostados no Evento 27 pela
apelada nada mais são do que decisões e partes de
processos individuais e coletivos propostos em desfavor
dos apelantes em momentos outros, com o único utilizado
como elemento de convicção - o acordo havido entre os
recorrentes e o Sindicato - que já havia sido trazido desde
a inicial, Evento 1, OUT27, não se constituindo assim em
inovação documental que exigisse a prévia intimação da
parte contrária.
Assim, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo em
momento algum atentou contra os arts. 437, §1o, e art. 355,
(e-STJ fl. 1.964 - grifou-se).
ambos do CPC'

Cabe registrar que o sistema processual civil brasileiro é orientado
pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao
magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos
que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção do Superior
Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
Além disso, não há cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a
produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos
documentos dos autos.
A esse respeito:
(...)
Por fim, verifica-se que a modificação do acórdão recorrido quanto
ao mérito, qual seja, a nulidade do contrato de honorários, demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente" (e-STJ fls. 2.258-2.262).
Documento eletrônico VDA48504612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 74304da8-af8c-4248-8d25-c6c12e84304c

Oportuno registrar que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ademais, não há contradição em afastar a tese de cerceamento do direito de
defesa e aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ diante da impossibilidade de se
reintepretar as cláusulas contratuais e de se reanalisar todo o contexto fático-
probatório em recurso especial.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 74304da8-af8c-4248-8d25-c6c12e84304c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.737.772 / RS
Número Registro: 2024/0333992-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079646220218210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DILCEU ANTONIO ZATT
AGRAVANTE : ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
AGRAVADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DILCEU ANTONIO ZATT
EMBARGANTE : ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA49657702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: db7be653-35c3-490e-9a3e-c9c9a1c537cd

ADVOGADOS
: JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
ANDRE KARAM TRINDADE - RS095122
LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
THAÍS SALVADORI GRACIA - RS106963
EMBARGADO : DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: db7be653-35c3-490e-9a3e-c9c9a1c537cd